Tribunal: TJMT
Processo: 1014766-54.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-23
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1014766-54.2020.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., ANA PEREIRA DE ALMEIDA
APELADO: ANA PEREIRA DE ALMEIDA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Vistos etc.
Intime-se o apelante BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que combate os danos morais requeridos na exordial, cujo pedido foi julgado improcedente na sentença. Por isso, o recurso não atacaria os fundamentos da decisão e não poderia ser conhecido.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de outubro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora